Tribunal: STF
Processo: Rcl 91460
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À ORDEM DE SUSPENSÃO PROFERIDA NO TEMA N. 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO (SÚMULA 734 DO STF). RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE. 

Trata-se de Reclamação Constitucional ajuizada por BANCO BRADESCO S.A, com fundamento no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal, nos arts. 988 e seguintes do Código de Processo Civil e nos arts. 156 e seguintes do RISTF, contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos da Reclamação Trabalhista n. 0010652-95.2022.5.03.0002.

O reclamante sustenta que “o TRT-3 reformou entendimento do juízo de origem e descaracterizou o acordo operacional de intermediação na área securitária firmado entre a empresa corretora de seguros (“HAMILTON E FILHO ADM. E COR. DE SEGUROS DE VIDA LTDA. – CNPJ 04.228.195/0001-82”) e a seguradora BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A, o BANCO BRADESCO S.A, a BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, o BANCO BRADESCO S.A e o BRADESCO CARTÕES S.A, reconhecendo o vínculo de emprego entre o Sr. HAMILTON CEZAR DA SILVA (autor da reclamação trabalhista) e o BANCO BRADESCO S.A, no período de 21/10/2000 a 16/06/2017, por entender que estariam presentes subordinação jurídica, pessoalidade, habitualidade e onerosidade” (fl. 2, e-doc. 1).  

Afirma que “o acórdão, apesar da evidente violação à ADPF 324 e ao Tema 725 RG, transitou em julgado no dia 28/02/2025” (fl. 2, e-doc. 1).

Alega que “iniciada a execução, a Bradesco Vida e Previdência, o Banco Bradesco, a Bradesco Administradora de Consórcios e o Banco Bradesco Cartões requereram a suspensão do processo, em atenção à determinação dessa Ex. Corte nos autos do ARE nº 1.532.603, para aguardar fixação de tese de mérito no Tema 1.389 RG” (fl. 2, e-doc. 1).

Diz que “na decisão reclamada, o Tribunal Superior do Trabalho indeferiu o pedido de sobrestamento, sob o fundamento de que já ocorreu o trânsito em julgado” (fl. 3, e-doc. 1). 

A decisão reclamada foi proferida nos seguintes termos (e-doc. 15):

“AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO DE B ANCO BRADESCO S.A., BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A., BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. E BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. RECURSO DE REVISTA SOB A ÉGIDE DA LEI 13.467/2017. FASE DE EXECUÇÃO. 1) TRANSCENDÊNCIA JURÍDICA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURADA. ALEGAÇÕES DE RENÚNCIA DE PODERES DO ADVOGADO E DE INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO. EXAME EXPRESSO POR PARTE DO REGIONAL. 2) PREJUDICADO O EXAME DOS CRITÉRIOS DE TRANSCENDÊNCIA. ERROS DE CÁLCULO. NÃO OCORRÊNCIA APÓS ANÁLISE DOS AUTOS. MATÉRIA FÁTICA. ÓBICE DA SÚMULA 126 DO TST. Não ficou demonstrado o desacerto da decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento. Agravo não provido. ANÁLISE DAS PETIÇÕES DE ID. b8c5bc2 (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO PETIÇÃO) E afeaaf3. Contra despacho que não reconheceu a inexigibilidade do título executivo alegada por meio da petição de id. 54c8a8c, ao fundamento de que a matéria não foi devolvida a esta Corte e em razão da ausência de prequestionamento, os reclamados opuseram embargos de declaração às fls. 1.079-1.083, id. b8c5bc2. Alegam omissão ao argumento de que a matéria é de ordem pública e pode ser arguida a qualquer tempo e instância. Aduzem que, se o trânsito em julgado ocorreu após fixação da tese vinculante na ADPF 324, há obscuridade, pois deixou o despacho de reconhecer a inexigibilidade. Invocam o Tema 360. Defendem a necessidade de sobrestamento do processo em cumprimento à decisão do Supremo Tribunal Federal proferida no processo ARE 1.532.603, Tema 1.389 da Tabela de Repercussão Geral. Afirmam que na contestação houve alegação de incompetência da Justiça do Trabalho. Em razão da inclusão do processo em pauta para julgamento do agravo, recebem-se os embargos de declaração como petição. Conforme já decidido, nas razões do recurso de revista os reclamados se insurgiram contra acórdão regional em três temas distintos, “negativa de prestação jurisdicional”, “nulidade processual – ausência de intimação pessoal da parte para constituição de novo advogado” e “erro de cálculo”. Portanto, a alegação de inexigibilidade do título alegada nesta instância extraordinária configura inovação recursal. Ademais, não houve o indispensável prequestionamento, o que torna inviável a análise. Também não merece respaldo o pedido de sobrestamento, uma vez que já houve o trânsito em julgado. Nesse sentido já decidiu o STF na decisão proferida na reclamação 86.091/PR, de relatoria do Ministro Flávio Dino, publicada em 22/10 /2025: “a determinação exarada pelo Ministro Relator no ARE n. 1.532.603/PR possui alcance restrito aos processos ainda pendentes de julgamento, não incidindo sobre decisões já acobertadas pela coisa julgada, como na hipótese dos autos”, como defende o reclamante. Indefere-se a petição de id. b8c5bc2.”

Argumenta que “há a possibilidade concreta de que o julgamento do Tema 1.389 RG afete processual e materialmente a controvérsia discutida no processo de origem, dado que pode essa Corte no julgamento da repercussão geral estabelecer a extensão de seus efeitos e sua repercussão sobre a coisa julgada” (fl. 3, e-doc. 1). 

Pede a reclamante, liminarmente, a suspensão dos efeitos do ato reclamado e, no mérito, a procedência desta reclamação para determinar que a decisão que indeferiu a suspensão do processo de origem seja cassada.

É o relatório. Decido.
 
Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).

No ARE 1.532.603/PR, o eminente Relator, Ministro Gilmar Mendes, determinou, de forma expressa, a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das seguintes questões: 

1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços;
2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos;
3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.

No presente caso, conforme se observa na decisão reclamada, houve trânsito em julgado da decisão que reconheceu o vínculo empregatício entre as partes e em observância ao que dispõe o art. 1.035, § 5º,  ”reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional”.

Havendo trânsito em julgado, não há processo pendente de acertamento de relação jurídica. Realço que o Tema nº. 1.389 não trata especificamente de cumprimento ou execução. 

Sendo assim, a determinação do Ministro Relator do ARE n. 1.532.603/PR não alcança decisões judiciais transitadas em julgado como a espécie, pelo que não verifico violação ao precedente invocado. 

Ademais, não cabe reclamação constitucional em face da Súmula n. 734 do STF. 

Desse modo, constato que a decisão reclamada não viola o procedente indicado como paradigma, pelo que, com fundamento no art. 21, parágrafo único do RISTF, julgo improcedente a presente Reclamação Constitucional.

Publique-se.

Brasília, 23 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente